Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712047-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: HBG ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO DO TCDF. TESE. INEXIGIBILIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO OBJETO DE EMBARGOS. AÇÃO ANULATÓRIA EM CURSO. I. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, na impugnação à penhora, o executado pode alegar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas e o excesso da constrição. II. A nulidade e inexigibilidade do título são matérias que podem ser alegadas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 917, I, do CPC, e não podem ser apreciadas em outra fase recursal quando têm ligação direta com o título apresentado, já que nesse caso, não têm natureza de ordem pública. III. Nos termos do art. 921 do CPC está autorizada a suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (art. 313, V, ‘a’, do CPC). Essa suspensão, no entanto, não é obrigatória, devendo ser aplicada somente se demonstrada a sua plausibilidade, inexistente na hipótese. IV. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta infração aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, §1o, inciso VI, e 313, inciso I, “a”, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o julgado não foi bem fundamentado. Aduz que o órgão colegiado não promoveu o distinguinshing em relação a julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a tese de que a mera existência de ação declaratória com o objetivo de infirmar a eficácia do título executivo que instrui ação executiva enseja a necessidade de suspensão da execução; b) artigos 1.022, 489, §1o, inciso VI, 4o, 6o, 10o, todos do CPC, afirmando que a decisão deve ser anulada, porquanto não houve a devida análise quanto à ausência do título executivo na espécie. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. II - O recursos é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir quanto à indicada infração aos artigos 1.022, 489, §1o, inciso VI, 4o, 6o, 10o, 313, inciso I, “a”, todos do Código de Processo Civil, porque “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO, OAB/DF 13.802. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020